Tribunal: CARF
Processo: 10983.721210/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
PEDIDO ALTERNATIVO. SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO
A falta de provimento judicial cautelar aliado à falta de previsão normativa impede o sobrestamento do julgamento administrativo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
FALTA DE OBJETO. FATO GERADOR DO ITR. REGISTRO DO IMÓVEL
Apurada a propriedade de imóvel rural em 1o de janeiro de 2009 devidamente registrada no registro de imóveis, tem-se implementada a hipótese prescrita pela lei como necessária e suficiente para a ocorrência do fato gerador do tributo.
FATO GERADOR. ABSTRAÇÃO DA VALIDADE JURÍDICA
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza jurídica do seu objeto ou dos seus efeitos.
ITR. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROPRIETÁRIO. REGISTRO DO IMÓVEL
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles. Enquanto não cancelado o registro imobiliário, referente à matrícula do imóvel rural junto ao competente Cartório de Registro Imobiliário, ele continua produzindo todos seus efeitos legais, inclusive para fins de comprovação da existência do imóvel e da identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
A falta de comprovação da área de preservação permanente conforme declarada enseja sua glosa que somente poder ser elidida com a apresentação de documentação hábil e idônea que a comprove.
DA PROVA PERICIAL PEDIDO NÃO FORMULADO
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos do inciso IV, do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721210/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.035 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
ALDOIR PAGANI BRISTOT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
EXERCÍCIO: 2009
PEDIDO ALTERNATIVO. SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO
A falta de provimento judicial cautelar aliado à falta de previsão normativa
impede o sobrestamento do julgamento administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
FALTA DE OBJETO. FATO GERADOR DO ITR. REGISTRO DO IMÓVEL
Apurada a propriedade de imóvel rural em 1o de janeiro de 2009 devidamente
registrada no registro de imóveis, tem-se implementada a hipótese prescrita
pela lei como necessária e suficiente para a ocorrência do fato gerador do
tributo.
FATO GERADOR. ABSTRAÇÃO DA VALIDADE JURÍDICA
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade
jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou
terceiros, bem como da natureza jurídica do seu objeto ou dos seus efeitos.
ITR.
SUJEITO
PASSIVO
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PROPRIETÁRIO. REGISTRO DO IMÓVEL
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador
da obrigação tributária. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado
ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles. Enquanto
não cancelado o registro imobiliário, referente à matrícula do imóvel rural
junto ao competente Cartório de Registro Imobiliário, ele continua produzindo
todos seus efeitos legais, inclusive para fins de comprovação da existência do
imóvel e da identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721210/2013-03
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.035 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721210/2013-03

A falta de comprovação da área de preservação permanente conforme
declarada enseja sua glosa que somente poder ser elidida com a apresentação
de documentação hábil e idônea que a comprove.
DA PROVA PERICIAL PEDIDO NÃO FORMULADO
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos
do inciso IV, do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 03-
067.498, da 1a Turma de Julgamento da DRJ/BSB, que julgou improcedente a Impugnação e
cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL –
ITR
Exercício: 2009
DA FALTA DE OBJETO. DO FATO GERADOR DO ITR E DO
SUJEITO
PASSIVO
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PROPRIETÁRIO. REGISTRO DO IMÓVEL
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de
cada ano. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte,
quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador da obrigação tributária. Contribuinte do ITR é o
proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor
a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de
ordem, de qualquer deles. Enquanto não cancelado o registro imobiliário,
referente à matrícula do imóvel rural junto ao competente Cartório de
Registro Imobiliário, ele continua produzindo todos seus efeitos legais,
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.035 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721210/2013-03

inclusive para fins de comprovação da existência do imóvel e da
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Essa área ambiental, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do
respectivo ADA.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, conforme legislação processual.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
Conforme se extrai da Notificação de Lançamento, o presente feito se refere à
exigência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR do exercício 2009, tendo em
vista que:
Área de Preservação Permanente não comprovada
Descrição dos fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto devido, em folha anexa. De acordo com o
artigo 111 da Lei no 5172/66 (CTN), interpreta-se literalmente a legislação tributária
que disponha sobre a suspensão ou exclusão do crédito tributário e outorga de isenção.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou o valor da terra nua
declarado. No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra
nua foi alterado, tendo como base os valores informados pelo sujeito passivo no
atendimento à intimação. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Em 26/06/2012 o contribuinte foi intimado através da Intimação Fiscal no
09201/00014/2012, por via postal com Aviso de Recebimento no 024302836, a
apresentar:
Identificação, matrícula atualizada, Certificado de Cadastro de Imóvel rural (CCIR) do
INCRA, Ato Declaratório Ambiental (ADA 2009), laudo técnico que comprove as áreas
de preservação permanente declaradas, certidão do órgão público competente caso o
imóvel esteja inserido em área declarada como de preservação permanente e laudo de
avaliação do valor da terra nua.
O contribuinte não apresentou nenhum documento. Portanto, não comprovou as áreas
declaradas como de preservação permanente. Com isso, por falta do ADA 2009 e por
falta de comprovação o ITR incidirá integralmente sobre a propriedade.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.035 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721210/2013-03

Não apresentou laudo de avaliação, logo o valor da terra nua declarado será
desconsiderado e arbitrado conforme o Sistema de Preços de Terras (SIPT) da RFB, nos
termos do artigo 14 da Lei 9.393/96, considerando o levantamento de preços de terra
efetuado pela secretaria do estado de Santa Catarina (EPAGRI) para o tipo de terras
para servidão florestal para o município de Imaruí: R$ 4.300,00 por hectare.
Consequentemente, o valor da terra nua será arbitrado em R$ 1.179.920,00 obtido pela
multiplicação de 274,4 há por R$ 4.300,00.
Conforme muito bem resumido pelo Acórdão recorrido:
Da Impugnação Cientificado do lançamento, em 20.09.2013, às fls. 26, ingressou o
contribuinte, em 15.10.2013, às fls. 28, com sua impugnação de fls. 28/35, instruída
com os documentos de fls. 36/85, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- informa que, em 1994, comprou da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina
S/A (BADESC) o imóvel de 274,4 ha, registrado na matrícula no 1.097 no CRI de
Imaruí/SC e que a negociação entre as partes teve início na capital, antes da
formalização em Cartório, por tratar-se de um bem localizado no interior de um
pequeno Município e, também, por ser área de preservação de mata e que viu o que
seria o imóvel por meio do preposto do BADESC, que apontou as terras quando
estavam à beira de uma estrada;
- esclarece que, depois de vários anos da aquisição, após ver matéria veiculada pela
RBS/SC sobre o desmatamento de terras na região de Imaruí/SC, foi fazer uma vistoria
no imóvel e descobriu que as terras apontadas pelo preposto do BADESC não eram as
terras adquiridas, mandando fazer um levantamento topográfico, que ficou
impossibilitado, vez que as terras não foram localizadas, pois não existiam de fato;
- constatou que o imóvel foi “criado no papel”, não tendo existência de fato (vide docs,
anexos), depois de fazer uma minuciosa busca no CRI de Imaruí/SC (análise:
antecedentes dos registros da matrícula no 1.097) e com essa constatação ajuizou a Ação
de Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais no 023.07.123622-
0 contra o BADESC;
- informa que o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca da Capital julgou pela procedência
da ação, transcrevendo excerto dessa Sentença e esclarecendo que esse feito ainda não
transitou em julgado, vez que está em grau de recurso;
- entende que, ante ao exposto, resta caracterizada a carência do presente feito
administrativo, vez que inexiste imóvel que poderia gerar os débitos tributários, razão
pela qual requer-se a improcedência da ação fiscal e conseqüente cancelamento do
lançamento;
- diz que, pelas razões expostas, fica caracterizada a ilegitimidade passiva, vez que não
é proprietário de terras em Imaruí/SC, porque elas não existem e em razão da declaração
de nulidade do contrato de compra e venda do imóvel de matrícula no 1.097, razão pela
qual requer-se, desde já, a improcedência da ação fiscal e cancelamento do débito fiscal;
- denuncia o BADESC à presente lide, para que responda e se responsabilize pelos
efeitos decorrentes da Notificação e desse processo administrativo, ante a precariedade
do registro público (matrícula no 1.097), inexistência das terras que deveriam originar o
débito tributário e a nulidade contratual de compra e venda;
- diz que, quanto aos débitos cobrados, há de ser considerado que comprou o imóvel
porque era composto, em sua totalidade, por área de preservação permanente e
vegetação rasteira, que caracteriza a isenção do ITR;
- considera que, em relação à intimação fiscal, que exigia documentos como ADA,
Laudo Técnico que comprove as áreas de preservação permanente e outros, face a
inexistência de fato do imóvel, restou impossível cumprir o que foi requisitado;
- requer, desde já, a improcedência da ação fiscal e cancelamento do lançamento,
havendo a impossibilidade da constituição dos documentos requisitados por não existir
imóvel para ser vistoriado;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.035 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721210/2013-03

- quanto ao mérito, diz que seus termos se igualam às preliminares, razão pela qual
reitera os termos anteriores;
- transcreve excerto da parte expositiva da mencionada Sentença, que entende traduzir a
melhor forma explicativa dos fatos ocorridos e razões que levam à decisão de
improcedência da ação fiscal e cancelamento do débito fiscal;
- pelo exposto, requer:
a) o recebimento da impugnação e em razão de sua análise e dos documentos anexos,
seja julgada improcedente a ação fiscal e consequentemente seja tornada insubsistente a
Notificação e cancelamento dos débitos tributários;
b) a juntada dos documentos que acompanham e instruem a impugnação;
c) que o Fisco faça vistoria in loco no imóvel registrado na matrícula no 1.097 do CRI
de Imaruí/SC ou outra forma pericial, a fim de constatar a inexistência do imóvel;
d) alternativamente, a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da Ação de
Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, que tramita na 2o
Vara Civil da Comarca da Capital/SC.
Analisando a impugnação acima a DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação
por meio do Acórdão já acima indicado cuja ementa também se encontra transcrita acima e de
onde destaco a indicação de que a impugnação foi parcial, por não ter se insurgido contra o
arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN:
Da Matéria Não Impugnada. Do Valor Da Terra Nua (VTN) Arbitrado
Com relação à alteração do VTN declarado, que passou de R$273.000,00 (R$994,90/ha)
para R$1.179.920,00 (R$4.300,00/ha), com base no valor constante no SIPT, às fls. 13,
para a aptidão agrícola “terra para servidão florestal”, informado pela Secretaria
Estadual de Agricultura/SC, nenhum questionamento em contrário foi suscitado pelo
interessado, de forma que, em conformidade com o art. 17 do Decreto no 70.235/72 e o
art. 58 do Decreto no 7.574/2011, considera-se não impugnada tal matéria, devendo ser
mantido, quanto à mesma, o dado apurado e utilizado pela fiscalização no lançamento
em questão.
Regularmente intimado ao julgamento em 27/04/2015 (Aviso de Recebimento às
fls.105), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 25/05/2015 (Carimbo na folha de
rosto do Recurso às fls.106), onde repisa os argumentos já exposto na Impugnação, requerendo,
ao final, que:
8. Ante o exposto, o Recorrente requer o recebimento e provimento do presente
Recurso, e consequentemente, seja reformado o Acórdão no 03-067.498, declarando
insubsistentes a notificação de no 09201/00167/2013e o cancelamento dos créditos
tributários da presente demanda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme se extrai do relatório acima, temos em Recurso Voluntário a repetição
dos argumentos já expostos e analisados pela decisão de primeira instância, valendo-se do
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.035 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721210/2013-03

Recurso Voluntário tão somente como meio de reanálise daqueles argumentos eis que em seu
pedido final requer simplesmente que:
8. Ante o exposto, o Recorrente requer o recebimento e provimento do presente
Recurso, e consequentemente, seja reformado o Acórdão no 03-067.498, declarando
insubsistentes a notificação de no 09201/00167/2013e o cancelamento dos créditos
tributários da presente demanda.
Desta forma, repisarei também neste voto a ordem de análise do Acórdão
recorrido, porém analisando cada item sob a ótica do meu convencimento, como segue.

Do pedido de sobrestamento
Antes mesmo de tratar da tempestividade do Recurso Voluntário, a recorrente
pede alternativamente a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da Ação de
Anulação de Negócio Jurídico c/c indenização por danos morais no 023.07.123622-0.
Trata-se de pedido alternativo que não encontra amparo no Processo
Administrativo Fiscal-PAF eis que, ao menos que se tenha conhecimento, não há provimento
judicial cautelar que determine tal sobrestamento.
Assim, até mesmo pelo que adiante se analisará relativamente à ocorrência do fato
gerador do tributo, não pode ser acolhido o pedido feito por ausência previsão normativa.

Das Preliminares. Do Fato Gerador e do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
Sob o título acima, o Acórdão recorrido analisou toda a irresignação do sujeito
passivo relativa à inocorrência do fato gerador do tributo tendo em vista a sentença judicial que
decretou a nulidade do negócio jurídico havido entre o recorrente e o BADESC na compra do
referido imóvel bem como sua pretensão de denunciar aquela agência de fomento à lide nestes
autos, atribuindo-lhe responsabilidade tributária em função também da ação judicial proposta.
Sem prejuízo do integral acolhimento dos termos pelos quais a decisão de
primeira instância refutou a pretensão do contribuinte quanto á ocorrência do fato gerador no
presente caso, acrescento ainda que, conforme disciplina o Código Tributário Nacional - CTN
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
(...)
Pois bem, quanto à situação definida em lei como necessária e suficiente à
ocorrência do fato gerador do ITR, temos que o artigo 1o, da Lei 9.393/96 prescreve que:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Desta disposição extrai-se que, sendo a pessoa física ou jurídica proprietária de
imóvel rural em 1o de janeiro de cada ano, estará implementada a hipótese eleita pelo legislador
como necessária e suficiente para que se considere ocorrido o fato gerador do ITR.
Além e ao lado disso, temos a prescrição do artigo 118 do CTN de que:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.035 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721210/2013-03

I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
É o caso dos autos, em 1o de janeiro de 2009 o contribuinte era inequivocamente
proprietário de um imóvel rural devidamente registrado no Registro Imobiliário, tendo então se
implementado no mundo real a hipótese que a lei determinou ser necessária e suficiente para o
surgimento do crédito tributário ora constituído pelo lançamento fiscal.
Já no que diz respeito à denunciação do BADESC à lide, pretensamente
atribuindo-lhe responsabilidade tributária pelo imposto ora exigido, além de não haver previsão
normativa para tal manejo processual no âmbito do Decreto no 70.235/72, temos que a
responsabilidade tributária também está regrada nas normas do CTN (artigo 128 e seguintes), de
modo que, não se podendo atribui responsabilidade àquela agência de fomento por nenhuma das
formas ali descritas, não há que se acolher a pretensão do Recorrente no Processo Administrativo
Fiscal-PAF.
Como já destacado acima, além dos argumentos acima e com respaldo no artigo
57, §3o, do anexo II, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, aprovado pela Portaria MF n 343, de 09/06/2015, acolho também como razões deste
meu voto os argumentos bem exposto pelo Acórdão recorrido quanto à matéria que, para tanto,
abaixo transcrevo:
Das Preliminares. Do Fato Gerador e do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
Da análise do presente processo, verifica-se que o autuado pretende retirar-se do pólo
passivo da relação jurídico-tributária argumentando que o imóvel, registrado na
matrícula no 1.097 no CRI de Imaruí/SC, objeto do lançamento não existiria de fato e
que isso só teria sido constatado após vários anos da aquisição por meio de uma
minuciosa busca no CRI de Imaruí/SC (análise: antecedentes dos registros da matrícula
no 1.097) e com essa constatação ajuizou a Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c
Indenização por Danos Morais no 023.07.123622-0, às fls. 42/56, contra o BADESC,
que vendeu o imóvel. Argumenta que o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca da Capital
julgou pela procedência da ação, às fls. 75/80, esclarecendo que esse feito ainda não
teria transitado em julgado, vez que estaria em grau de recurso, às fls. 81/84.
Pois bem, tem-se que, a partir do exercício de 1997, o ITR passou a ser apurado pelo
próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei no 9.393/1996. Ou seja, ao
ITR atribuiu-se, a partir do exercício de 1997, a natureza de tributo lançado por
homologação, hipótese em que cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao
seu pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do artigo
150 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, que aprovou o Código Tributário
Nacional (CTN).
Assim, a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2009, foi calculada com base nos
dados constantes na respectiva DITR, apresentada em nome do impugnante, cujas
informações o identificaram como contribuinte do imposto.
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a ser
responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa declaração, bem como
pelo crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em discussão neste
Processo.
Frise-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e de julgamento (Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto,
por força do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966 - CTN:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.035 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721210/2013-03

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Para deslinde da questão, primeiro é preciso observar o que dispõe o Código Tributário
Nacional (CTN) sobre o fato gerador e o contribuinte do ITR, a saber:
O artigo 29 do CTN assim dispõe sobre o fato gerador do ITR:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do
Município.
Já os contribuintes do ITR estão elencados no art. 31, verbis:
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. (grifou-se)
Desses artigos conclui-se que o imposto é devido por qualquer das pessoas que se
prenda ao imóvel rural, em uma das modalidades elencadas. Por conseguinte, a Fazenda
Pública está autorizada a exigir o tributo de qualquer uma delas, quer se ache vinculada
ao imóvel rural como proprietário, como posseiro ou como simples detentor.
A Lei no 9.393/1996 seguiu a mesma orientação do CTN, ao tratar, nos seus artigos 1o e
4o, do fato gerador e do contribuinte do imposto, como segue:
Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de apuração
anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de
janeiro de cada ano.
[...]Art.4o - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Verifica-se, assim, que a Lei seguiu a diretriz contida nos artigos 29 e 31 do CTN,
fixando as mesmas hipóteses para o fato gerador e elegendo os mesmos contribuintes,
sem fazer distinção entre o proprietário e o possuidor da terra, bem como não
estabeleceu ordem de preferência quanto à responsabilidade pelo pagamento do
imposto.
Portanto, cabia ao impugnante comprovar nos autos, com documentação hábil e idônea,
que à época do fato gerador do imposto (1o.01.2009), não se enquadrava na condição de
Contribuinte, por não ser o legítimo proprietário do imóvel (NIRF no 4.483.256-7),
titular do seu domínio útil, nem mesmo seu possuidor a qualquer título, o que não
ocorreu.
Pelo contrário, verifica-se nos autos a Certidão de Inteiro Teor do Cartório de Registro
de Imóveis de Imaruí da matrícula no 1.097, às fls. 57/59, referente ao imóvel em
questão, na qual consta que o impugnante adquiriu o imóvel em 10.11.1994, sendo,
portanto, o seu proprietário.
Caso o impugnante não tivesse relação pessoal e direta com a situação que constituiu o
fato gerador, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121, inciso I, do CTN,
caberia a ele fazer prova de que os dados cadastrais da referida DITR não correspondem
a realidade dos fatos, o que não aconteceu no presente caso.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.035 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721210/2013-03

Assim os documentos acostados aos autos, por si sós, não autorizam a que se reconheça
que o imóvel não existe, que existe sobreposição de áreas ou que o contribuinte tenha
perdido a propriedade, para efeito de apuração do ITR, do exercício de 2009, fazendo-se
necessário comprovar nos autos que tenha sido providenciada a necessária retificação
do registro do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos
dos artigos 212 e 213 da Lei no 6.015, de 31.12.1973 (Lei de Registros Públicos), assim
dispondo o primeiro:
Art. 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a
verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis
competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento
administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a
retificação por meio de procedimento judicial. (grifo nosso)
Não trazida aos autos Certidão ou Matrícula atualizada do Registro Imobiliário
contendo a retificação ou cancelamento do registro do imóvel do presente processo,
tem-se como verdadeira as informações nele contida, que identificam o imóvel em
nome do requerente, já que o registro, enquanto não cancelado, continua produzindo
todos os seus efeitos legais, sendo oportuno transcrever o art. 252 da Lei no 6.015/73 –
Lei de Registros Públicos:
Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais
ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado,
extinto ou rescindido. (grifo nosso)
Assim, não comprovado que o contribuinte perdeu a propriedade do imóvel de NIRF no
4.483.256-7, não há como afastar, pelos documentos constantes nos autos, a
responsabilidade do contribuinte pelos ITR, relativo ao exercício de 2009, já que ele é o
proprietário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2009 (1o.01.2009), nos termos da
Certidão de Registro de Imóveis, razão pela qual, inclusive, foi apresentada, em seu
nome, a DITR correspondente.
Cumpre ressaltar que, contraditoriamente ao que afirma o impugnante, de que o imóvel
não existiria, consta na sua DITR/2009, às fls. 18, conforme reproduzido no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, às fls. 06, que foi declarada área
utilizada pela atividade rural, ou seja, uma área de produtos vegetais de 24,4 ha, para o
imóvel, o que contribuiu para um Grau de Utilização do imóvel na faixa “maior que
80,0%”, permitindo ao contribuinte usufruir a alíquota mínima de 0,10%.
Ademais o impugnante apresentou suas DITR regularmente, até 2014. Além disso, o
cadastro do imóvel continua ATIVO no CAFIR, às fls. 166/167, e, consequentemente,
produzindo todos seus efeitos, além de não constar, até a presente data, qualquer
alteração ou de cancelamento do mesmo, nos termos da IN/RFB no 1.467/2014, que
dispõe sobre esse Cadastro, que somente é aceito quando comprovado o ato ou fato que
ensejaria a realização do ato cadastral, nos termos da citada Instrução Normativa.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a exclusão do impugnante do
pólo passivo da obrigação tributária, como pleiteado. Além de o ônus da prova ser do
contribuinte, o lançamento limitou-se a formalizar as exigências apuradas a partir do
conteúdo estrito dos dados apresentados na sua DITR/2009, como dito anteriormente.
Enfim, embora possa haver irregularidades no negócio efetuado entre o impugnante e o
BADESC, como consta na citada Sentença, que não é definitiva, posto que não foi
certificado nos autos o trânsito em julgado, fato é que não houve a necessária alteração
do registro do imóvel, e assim o requerente, ao entregar em seu nome as declarações
anuais do ITR, se colocou na condição de Contribuinte desse imposto, por considerar
ser o proprietário do imóvel.
Desta forma, tendo em vista os documentos constantes nos autos, não há dúvidas que o
impugnante é o sujeito passivo do ITR, por ser ele o proprietário do imóvel, havendo,
portanto, obrigação tributária correspondente.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.035 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721210/2013-03

Face ao exposto e considerando-se que o lançamento tributário, conforme estabelecido
pelo art. 142 do CTN, é atividade vinculada e obrigatória; e que o ITR, a partir da
vigência da Lei no 9.393/1996, é tributo lançado por homologação, cabendo ao sujeito
passivo apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade
administrativa, nos termos do artigo 150 da Lei n.o 5.172/1966 – CTN, e que não foram
apresentados documentos hábeis que comprovassem que o imóvel, de fato, não existe,
entendo por escorreito o lançamento ao verificar a ocorrência do fato gerador e ao
identificar a contribuinte como sujeito passivo da obrigação tributária.
Desta forma, não cabe acatar as preliminares de cancelamento do lançamento, sob o
argumento de não-ocorrência do fato gerador, por não existência do imóvel, e por
ilegitimidade passiva, continuando o impugnante a figurar como responsável pelo
crédito tributário exigido nos autos.

Das áreas de preservação permanente
Quanto às áreas de preservação permanente, o Recurso Voluntário trata da matéria
alegando apenas que:
3. Quando da intimação fiscal que exigia documentos como Ato de declaração
ambiental, laudo técnico que comprove as áreas de preservação permanente e outros,
face a inexistência de fato do imóvel, restou impossível ao recorrente a cumprir o que
lhe foi requisitado.
4. No que se refere aos valores cobrados neste feito, há de ser considerado, que o
Recorrente comprou o imóvel que em sua totalidade era composto por área de
preservação permanente e vegetação rasteira, o que caracterizaria a isenção de ITR.
Esses termos fizeram parte da Impugnação, e devem ser considerados novamente como
manifestação contra os valores cobrados pelo fisco.
Analisando a questão, a decisão de primeira instância decidiu que:
Na análise das peças do presente processo, verifica-se que a Autoridade Fiscal glosou
integralmente a área declarada de preservação permanente de 250,0 ha, por falta de
comprovação de que essa área tenha sido objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente no IBAMA.
No presente caso, confirma-se o não-cumprimento da exigência, justificando, portanto,
a glosa integral dessa área realizada pela fiscalização.
Essa exigência, de caráter genérico, aplicada a qualquer área ambiental, seja de
preservação permanente ou de utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área
Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico, Reserva Legal ou coberta por
florestas nativas), advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF no 043/1997, com
redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997) e, para o exercício de 2009, encontra-
se prevista na IN/SRF no 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subseqüentes), no Decreto
no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da
Lei no 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art.
1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, a seguir transcritos:
(...)
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) encontra-se estatuído por meio de dispositivo contido em lei, qual
seja, o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual
redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000, não obstante entendimento contrário
da contribuinte.
(...)
Dessa forma, não cumprida a citada exigência, para isenção do ITR/2009, entendo que
deve ser mantida a glosa feita, pela Autoridade Fiscal, da área declarada de preservação
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.035 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721210/2013-03

permanente
de
250,0
ha, e sua consequente reclassificação como área tributável/aproveitável.
Como já esclareci aos demais membros desta Turma Ordinária em declaração de
voto pretérita, alterei meu posicionamento quanto à exigibilidade de apresentação do ADA como
requisito para o acolhimento de áreas de preservação permanente, acompanhando a
jurisprudência dominante e, no meu entendimento, irreversível.
Não significa, entretanto, que a partir de agora acolherei toda e qualquer
argumentação relativa ao cancelamento das glosas de APP em que a apresentação do ADA foi
indicada pela Fiscalização como um dos fatores que levou à glosa.
É o caso presente. De fato, se consultarmos o lançamento veremos que a não
apresentação do ADA foi um dos motivos que determinou a glosa na Notificação de
Lançamento:
Área de Preservação Permanente não comprovada Descrição dos fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de preservação permanente no imóvel rural.
(...)
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Em 26/06/2012 o contribuinte foi intimado através da Intimação Fiscal no
09201/00014/2012, por via postal com Aviso de Recebimento no 024302836, a
apresentar:
Identificação, matrícula atualizada, Certificado de Cadastro de Imóvel rural (CCIR) do
INCRA, Ato Declaratório Ambiental (ADA 2009), laudo técnico que comprove as áreas
de preservação permanente declaradas, certidão do órgão público competente caso o
imóvel esteja inserido em área declarada como de preservação permanente e laudo de
avaliação do valor da terra nua.
O contribuinte não apresentou nenhum documento. Portanto, não comprovou as áreas
declaradas como de preservação permanente. Com isso, por falta do ADA 2009 e por
falta de comprovação o ITR incidirá integralmente sobre a propriedade.
Entretanto, como se extrai dos autos, no presente caso o contribuinte não
apresentou documento algum que comprove a área de preservação permanente declarada.
E, a meu ver, ainda que o ADA não seja requisito para a glosa, a prova da área
declarada pode e deve ser feita por outros meios que, no caso presente, não foi feita. O próprio
Recurso Voluntário indica que não produziu referidas provas.
Assim, mesmo posicionando-me contrariamente ao motivo acima indicado pelo
Acórdão recorrido para a manutenção da glosa, tendo em vista que o lançamento não se
fundamente exclusivamente na não apresentação do Ada para a glosa, entendo que resta
incomprovada a área de preservação permanente, devendo ser negado provimento ao recurso
neste ponto.

Do pedido de perícia
Por fim, quando ao pedido de realização de perícia, deve ser observado que o
Decreto no 70.235/72 é bastante preciso ao descrever que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.035 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.721210/2013-03

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Se retornarmos aos autos do processo e consultarmos não apenas o Recurso
Voluntário mas também a Impugnação, veremos que em nenhuma destas peças de defesa a
formulação do pedido de perícia se molda à prescrição do inciso IV, do artigo 16 acima
transcrito e, como tal, deve ser considerado não formulado, a teor da literal prescrição do §1o do
mesmo artigo 16, também acima transcrito.
Assim, sem maiores análises e aplicando pontualmente a norma vigente,
considero não formulado o pedido de perícia dos autos

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital